Tribunal: TJES
Processo: 5015781-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015781-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5015781-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, EVANDRO DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 16137897).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ARREMATAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DO BEM E BAIXA DE GRAVAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS (DANOS MATERIAIS) DEVIDA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. ATRASO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VIOLA DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida (DETRAN/ES) em que sustenta a legalidade do leilão e a ausência de responsabilidade pela demora na baixa de gravames, atribuindo a tramitação a terceiros. Pugna pela improcedência dos pedidos ou afastamento da condenação por danos morais.
3.
No mérito, restou incontroverso nos autos que o Autor arrematou veículo em leilão realizado em dezembro de 2023, tendo a carta de arrematação expedida em 02/02/2024, mas a liberação do lote para retirada e regularização só ocorreu em junho de 2024. A demora de cerca de seis meses para a disponibilização efetiva do bem arrematado extrapola o limite do razoável e configura falha na prestação do serviço da Autarquia Estadual.
4.
Correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago (R$ 5.710,99), a título de danos materiais. A venda em leilão na modalidade
ad corpus
não autoriza a Administração Pública a reter o bem indefinidamente ou demorar excessivamente para a entrega livre e desembaraçada. Diante da inércia e da frustração da legítima expectativa do arrematante em usufruir do bem em tempo hábil, o desfazimento do negócio com a devolução do preço é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
5.
Entretanto, no tocante aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma. A jurisprudência das Turmas Recursais e do STJ caminha no sentido de que o mero atraso na entrega de bem ou na baixa de gravame, decorrente de burocracia estatal, embora configure falha no serviço e gere aborrecimentos, não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se comprovada ofensa excepcional aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6.
A situação vivenciada pelo Recorrido, caracterizada pela demora na liberação do veículo, situa-se na esfera dos dissabores e contratempos do cotidiano, resolvendo-se na esfera patrimonial com a restituição dos valores pagos corrigidos monetariamente.
7.
Sentença reformada parcialmente apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos materiais.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação por danos morais, mantendo a r. sentença quanto aos demais pontos.
9.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)